Tribunal: CARF
Processo: 10166.010796/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.010796/2008-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.539 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
MAURA DE NAZARETH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Afasta-se a glosa das despesas médicas em relação às quais o contribuinte
comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante
apresentação dos comprovantes das despesas médicas e dos dispêndios
realizados.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. AUSÊNCIA DO
ENDEREÇO DO PROFISSIONAL PRESTADOR DOS SERVIÇOS.
Somente são considerados hábeis, para fins de dedução de despesas médicas,
os pagamentos realizados em favor de profissionais da área de saúde
relacionados e que atendam os requisitos formais previstos, dentre os quais, no
caso concreto, a indicação do seu endereço.
Recurso provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para restabelecer as despesas médicas glosadas, mantendo a glosa apenas daquela
referente ao profissional Alfredo Curry, no valor de R$ 691,00.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.010796/2008-35
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.539 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010796/2008-35

Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, apurada em decorrência de glosa de despesas
médicas, conforme notificação de lançamento constante das e-fls. 5 a 7.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido no Acórdão 03-36.568 – 6a
Turma da DRJ/BSB (e-fls. 51 e ss):
A presente Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste
Anual referente ao exercício de 2005, ano calendário 2004, quando foi constatada
dedução indevida de despesas médicas, no montante de R$ 13.721,20.
Consoante descrição dos fatos, a contribuinte foi devidamente intimada, mas não
atendeu à intimação. Em decorrência foi glosado o montante da despesas médicas
deduzidas em sua declaração(R$ 13.721,20), por falta de comprovação.
No procedimento de revisão da Declaração, foi apurado saldo de imposto a pagar de R$
423,19, a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora nos termos da legislação
aplicável.
As alterações promovidas na Declaração em decorrência das modificações no valor das
despesas médicas apontadas, a fundamentação legal, bem como os valores apurados,
encontram-se identificados nos Demonstrativos de fls. 4/6.
A interessada impugnou o lançamento, fls. 1/3, com as alegações que se seguem, em
síntese:
Aduz que não foi regularmente intimada a comprovar as despesas médicas deduzidas na
sua Declaração, razão pela qual não apresentou os comprovantes das despesas médicas
glosadas neste lançamento.
Informa que mudou de endereço em 18/12/2007, mas em 18/05/2008, voltou a residir no
mesmo endereço, local onde recebeu a presente Notificação de Lançamento.
Ressalta que esteve ausente do Brasil de 31/05/2008 a 26/06/2008. Para ratificar essa
alegação, apresenta os documentos de fls. 8/18.
Pugna pela nulidade do lançamento por não ter sido oportunizada a prévia comprovação
da dedução de despesas médicas pleiteadas.
Pede que sejam considerados os documentos juntados para fins de comprovação da
referida dedução.
Requer seja recebida e julgada a presente impugnação, anulando-se o lançamento. Por
economia processual, requer sejam os documentos referentes às despesas médicas, ora
anexados , analisados a fim de que possa ser devidamente comprovada e aprovada a
dedução pleiteada.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em parte, para afastar do lançamento a
glosa do valor de R$ 105,00 pagos à Clínica Dor de Brasília, mantendo as demais glosas.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 26/5/2010 (e-fls. 60) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 25/6/2010 (e-fls. 61 a 67), no qual
apresenta as razões pelas quais entende que os motivos apontados pela decisão recorrida não
prosperam e que e discorre sobre a devidamente comprovação de cada despesa efetuada.

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.539 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010796/2008-35

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
A contribuinte se insurge contra a decisão proferida pela DRJ/BSB, que manteve
a glosa das seguintes despesas médicas:
1 - Miriam Tomaz Magalhães. Conforme decisão recorrida, os recibos de e-fls.
22/23, no montante de R$ 8.690,20, não indicam o beneficiário dos serviços prestados
(contribuinte ou dependente), não discrimina quais foram os serviços prestados nem consignam o
endereço do profissional.
Em seu recurso, a contribuinte argumenta (e-fls. 62):
pode-se perceber nos recibos acima mencionados (fl. 21/22) que o nome da requerente e
seu CPF está claramente exposto, encabeçando o recibo, bem como há qualificação do
emitente do recibo, ou seja da profissional que prestou serviços odontológicos à
requerente, tendo sido indicado o CRO (certificado de registro odontologia) bem como o
seu CPF, sendo que cada um dos recibos referentes a cada uma das quatro parcelas
pagas à referida profissional, somados reúnem o montante acima indicado, como pode
ser verificado.
Ocorre que embora nos recibos haja a indicação de "consultório odontológico", o que
permite inferir a natureza dos serviços prestados, não se encontra nos autos o orçamento
realizado pela profissional que indica, um a um, cada trabalho odontológico que realizou
nos dentes da requerente. Por essa razão, embora seja desnecessário e constrangedor
para a requerente declarar todos os serviços odontológicos a ela prestados, encontra-se
anexo a este recurso uma cópia deste orçamento, bem como a declaração da referida
profissional de que indicou o nome da requerente no recibo e que foi desta que recebeu
os valores ali constantes, bem como declinando o endereço do local de prestação dos
serviços.
Inicialmente, quanto à possível ausência do beneficiário do serviço (se a
contribuinte ou seu dependente), o assunto já foi tema da SCI COSIT no 23/2013, publicada após
o julgamento de primeira instância administrativa no presente caso, e que assim estabeleceu:
"Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se
presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal,
forem constatados razoáveis indícios de irregularidades."
De toda forma, a contribuinte se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois
junta aos autos (e-fls. 68), em fase recursal, Declaração de Miriam Tomaz Magalhães que supre
todas as exigências mencionadas na decisão recorrida, pois contém o beneficiário dos serviços
prestados (a contribuinte) e o endereço da profissional, além de conter toda a discriminação dos
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.539 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010796/2008-35

serviços prestados no documento de e-fls. 69 e 70, motivos pelos quais a dedução desta despesa
deverá ser restabelecida.
2 - Alfredo Curry. Conforme decisão recorrida, o Recibo de fl. 23, no valor de R$
691,00, não indica o beneficiário dos serviços prestados, não discrimina quais foram os serviços
prestados, nem consignam o endereço do profissional.
A contribuinte não juntou novas provas, mas alega que o nome da requerente e
seu CPF novamente estão devidamente descritos no recibo, não havendo dúvida de que o serviço
foi prestado à pessoa da requerente; que o médico relata que prestou serviços médicos a ela,
sendo que a divulgação no recibo da natureza do serviço, do diagnostico e do tratamento
sugerido seria contrário a ética. Quanto ao endereço, de fato não consta, mas entende que isso
não seria empecilho ao reconhecimento de que a requerente se submeteu aos serviços prestados,
tendo em conta o que já consta do recibo juntado à fl. 23; que um recibo somente pode ser
desconsiderado se sobre ele pairar dúvida a respeito de sua idoneidade.
Entretanto, com relação ao requisito endereço do profissional, trata-se de
exigência contida no inciso III, do § 2o do art. 8o da Lei no 9.250/95, sendo requisito essencial da
validade dos recibos. A informação do endereço proporciona, em casos de necessidade,
aprofundamento de investigações, por meio de diligências ao local do atendimento profissional:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Dessa mesma maneira também já entendeu este Egrégio Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais em outros julgamentos, dos quais cito:
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Somente são considerados
hábeis, para fins de dedução de despesas médicas, os pagamentos realizados em favor de
profissionais da área de saúde relacionados e que atendam os requisitos formais
previstos, dentre os quais, no caso concreto, a indicação do seu endereço. (Acórdão no
2.802-003.225, de 05/11/2014)
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o que
ocorre no caso das deduções. O art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda), vigente à época dos fatos, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado
a comprovar as despesas ou a justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.539 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010796/2008-35

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
O entendimento acima não diverge daquele que se encontra na doutrina pátria, a
exemplo do que ensina Antônio da Silva Cabral em sua obra “Processo Administrativo Fiscal”,
p. 298:
“Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prová-la”. (...)
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que importem
redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao
contribuinte.”
Por isso, não procede a alegação da contribuinte que por meio da indicação de
CPF torna-se possível a verificação do domicílio fiscal, pois a identificação do endereço do
prestador é requisito expresso na legislação como necessário para a validade do documento que
cabe ao próprio contribuinte apresentar.
Isso posto, a dedução desta despesa não poderá ser restabelecida.
3 - Ana Sofia M. L. de Farias. Conforme decisão recorrida, os Recibos de fls.
19/20, no valor total de R$ 1.610,00, não indicam o beneficiário dos serviços prestados
(contribuinte ou dependente), nem consignam o endereço do prestador de serviços.
Também aqui a contribuinte se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois junta
aos autos (e-fls. 73), em fase recursal, Declaração de Ana Sofia M. L. de Farias que supre todas
as exigências mencionadas na decisão recorrida, pois contém a beneficiário dos serviços
prestados (a contribuinte) e o endereço da profissional, razão pela qual a dedução desta despesa
deverá ser restabelecida.
4 – Conforme decisão recorrida, para as despesas referentes ao Pró Saúde, CNPJ
n° 37.993.375/0001-00, no importe de R$ 2.065,00 e Participação Custeio de Despesas Médicas,
CNPJ n° 00.531.954/0001-20, no valor de R$ 560,00 não foram apresentados quaisquer
documentos para a comprovação das despesas.
Quanto a estas, a contribuinte informa que as despesas do Pró-saúde são debitadas
em conta, constando do contracheque, mês a mês, sendo que não há recibos, tendo sido juntada
cópia da declaração do Tribunal a que faz parte a requerente, TJDFT, onde consta o valor de R$
2.065,00 como mensalidades no ano de 2004 e participação no custeio de despesas médicas no
importe de R$ 560,00. Junta ainda declaração do Pró-saúde, que informa os valores descontados
do salário da requerente no ano de 2004.
Diante do documentos de e-fls. 77 a 81 apresentados em fase recursal, quais sejam
declarações e relatórios emitidos pela fonte pagadora que atestam o desembolso que a
contribuinte efetuou no ano de 2004 ao Programa de Saúde dos Magistrados e Servidores do
TJDFT (PRÓ-SAÚDE), entendo que a contribuinte se desincumbiu do ônus que lhe competia no
particular, motivo pelo qual essas despesas devem ser restabelecidas.
Assim, diante dos documentos apresentados em fase recursal e das constatações
acima descritas, deverão ser restabelecidas as despesas médicas glosadas, exceto aquela referente
ao profissional Alfredo Curry, no valor de R$ 691,00.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.539 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010796/2008-35

Conclusão
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para restabelecer as
despesas médicas glosas, mantendo a glosa apenas daquela referente ao profissional Alfredo
Curry, no valor de R$ 691,00.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital